Tribunal: TJDFT
Processo: 0736407-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736407-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDASIO DE SOUZA TONHA AGRAVADO: PREFEITURA COMUNITARIA BELVEDERE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por GILDASIO DE SOUZA TONHA em face de PREFEITURA COMUNITARIA BELVEDERE, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação declaratória de anulação de assembleia geral condominial (n. 0715434-19.2024.8.07.0020), indeferiu a tutela requerida, nos seguintes termos (ID 63489458): Trata-se de ação pelo rito comum proposta por ex-dirigente em face de associação de moradores. Há pedido de tutela de urgência, com a finalidade de suspender os efeitos da assembleia geral ocorrida em 16/8/2023, assim como das assembleias realizadas em 18/10/2023 e 6/4/2024. Em primeira análise, não constato a prevenção do juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. Na primeira ação proposta (Processo 0714672-37.2023.8.07.0020) os pedidos eram de invalidação da assembleia realizada em 8/7/2023, recondução do autor ao cargo de dirigente e reparação por dano moral. Na ação ora proposta, apesar da semelhança da causa de pedir, os pedidos deduzidos são mais abrangentes: o autor busca, novamente, a recondução ao cargo, agora mediante o reconhecimento da ilegalidade da decisão assemblear ocorrida em 16/8/2023, e busca, também, a invalidação das deliberações assembleares dos dias 18/10/2023 e 6/4/2024, além de pretender a condenação da associação ré ao pagamento de quantias correspondentes às remunerações do cargo. Passo ao exame da tutela de urgência. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A assembleia geral é o órgão competente para deliberar sobre a destituição dos administradores das associações (Art. 59, I, do Código Civil). Para tal deliberação, exige-se convocação específica e observância do quórum estabelecido no estatuto (Art. 59, Parágrafo único, CC). O estatuto social da associação ré estabelece, em seu artigo 12, o quórum de 2/3 dos associados para destituição do prefeito (id. 205102344 - pág. 4) Em cognição não exauriente, ao analisar a documentação que instrui a inicial, constato que foram observados os aspectos formais na convocação assim como na votação da assembleia realizada em 18/10/2023 (id. 205102339). No tocante ao direito de defesa do administrador destituído, o edital convocatório estabeleceu que seria dada oportunidade de manifestação durante a assembleia, logo após a apresentação dos motivos para a sua destituição (pág. 2 do documento id. 205102338). No entanto, o autor admite que não compareceu à referida assembleia. Quanto ao fato de ter sido ou não o autor convocado e de ter sido ou não adequada a realização da assembleia na casa de um dos moradores responsáveis pela convocação da assembleia, tais aspectos devem ser apreciados mediante o crivo do contraditório e diante de outros elementos de prova. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Contudo, no caso de acordo firmado entre as partes, inexiste óbice para que venham aos autos os termos da avença para homologação por este juízo, desde que observados os requisitos legais. Cite-se o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. O Agravante alega que: 1) em 1a de Abril de 2023 foi eleito síndico da Prefeitura Comunitária Belvedere para um mandato de dois anos, o qual se encerraria em 01/04/2025, todavia, em 08/07/2023, ele foi irregularmente destituído do cargo de síndico mediante Assembleia Geral Extraordinária realizada na ocasião contando com apenas 14 condôminos presentes, de um total de 36 unidades, a qual foi ratificada por assembleia extraordinária, em 16/08/2023, em que com a presença de 27 condôminos, sendo novamente deliberada a sua destituição; 2) não foi notificado a se manifestar em sua defesa, bem como não lhe foi oportunizado se defender dos fatos a ele imputados e utilizados como fundamento para a sua destituição, o que fere seu direito de contraditório e ampla defesa; 3) busca o reconhecimento da nulidade da referida assembleia e cessação de seus efeitos, socorrendo-se, para tanto, da via judicial; 4) foi legitimamente eleito para mandato de 02 anos como síndico/prefeito do Condomínio agravado em 01 de abril de 2023. Com isto, após a sua eleição para o pleito de 2023/2025 como síndico, iniciou-se por parte de seus detratores, também condôminos e integrantes do Conselho Fiscal uma verdadeira campanha de sua desqualificação e da integridade de sua gestão, sugerindo apropriação de valores e imputando irregularidades a ela; 5) se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela, visto que não foi oportunizado a ele se defender das imputações feitas; 6) é notório que a AGE, realizada em 16/08/2023, fere o seu direito de contraditório e ampla defesa; 7) em que pese constar na referida Ata que o agravante foi convocado e não compareceu, registre-se a sua exclusão do grupo de Whatsapp e o fato da assembleia em ambiente absolutamente comprometido em termos de neutralidade (casa de um de seus detratores); 8) o perigo de dano se denota pelo fato de que a perpetuação dos efeitos da assembleia irregular mantenha o Agravante, indevidamente, afastado do cargo para o qual foi eleito. Assim, a manutenção de seu afastamento mediante a realização da referida assembleia importará em perpetuação das falácias a respeito de sua gestão, o que ofende a sua honra, seu bom nome, necessitando tais efeitos cessarem imediatamente para que se evite o agravamento dos danos por ele já suportados; 9) a perda do objeto representa, evidentemente, risco ao resultado útil do processo, o que se perfaz outro elemento autorizador da concessão da tutela ora pleiteada, corroborando ainda mais a necessidade de reforma da decisão, pois veja-se que se tornará inócuo o reconhecimento da irregularidade da assembleia quando já passado o prazo de mandato do síndico eleito, ora agravante. Ao final pede: a) em sede liminar, reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada para determinar, desde logo, a suspensão dos efeitos da deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16/08/2023, a qual destituiu o agravante do cargo de síndico, com consequente e imediata recondução do agravante ao referido cargo; b) Citar e intimar a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões; c) No mérito, requer seja confirmada a tutela de urgência, reconhecendo a irregularidade contida na referida assembleia, ofensa direta ao direito de contraditório e ampla defesa do agravante, dando-se integral provimento do recurso de agravo de instrumento; É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E ADMISSIBILIDADE E DO CABIMENTO O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. O preparo recursal foi recolhido (ID 63503112). Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, os elementos probatórios constantes dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A demanda de origem se trata de pretensão da suspensão dos efeitos da deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16/08/2023, a qual destituiu o Agravante do cargo de síndico, com a consequente e imediata recondução dele ao referido cargo. Nesse contexto, verifica-se que a alegada nulidade da assembleia realizada e os seus efeitos constitui o tema central a ser submetido à cognição exauriente, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Assim sendo, o pedido do Agravante demanda dilação que extrapola os limites da intervenção sumária, em sede de pedido de tutela, não logrando êxito, ainda, em demonstrar o gravame irremediável que pode advir da manutenção da decisão monocrática, conquanto, a qualquer tempo, pode essa situação ser revista. Ademais, todas as questões colocadas pelo Agravante serão, em definitivo, examinadas por ocasião da adequada instrução na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise, no voto. Em outras palavras, no presente caso, é prudente e necessária, até que se proceda à produção de provas e o contraditório, tanto na origem, perante o juízo natural, quanto nesta instância recursal, a partir do mínimo contraditório que está consubstanciado na contraminuta do agravo. Nesse sentido, percebe-se que o feito, na origem, ainda se encontra em fase inicial, o que corrobora a necessidade de, em sede de agravo, aguardar a apreciação do mérito. Além disso, não se vislumbra a urgência necessária, apta a amparar a concessão da medida requerida, posto que a assembleia foi realizada há mais de um ano (16/08/2023) e somente em 12/07/2024 o Agravante propôs ação de anulação de assembleia geral condominial. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação acima, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de setembro de 2024 10:38:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador